Tribunal: TJBA
Processo: 8035945-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035945-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAURO NOGUEIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

APELADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

EMENTA

Apelação Cível. Ação Indenizatória. Sentença que julgou improcedentes os pleitos exordiais. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal e arts. 14 e 22 do CDC, tanto por atos comissivos quanto omissivos, conforme entendimento consolidado do STF e STJ. Demonstrada a ocorrência do fato (buraco na pista), do dano (laceração no pneu do apelante e seus transtornos decorrentes) e do nexo causal (que o gravame sofrido decorreu da conduta da concessionária), caracterizada está a responsabilidade desta, independentemente da existência de ato ilícito, ou seja, se houve dolo ou culpa, devendo indenizar o particular pelos prejuízos suportados. Resta caracterizado o dever de indenizar, uma vez demonstrado o nexo causal entre a omissão na conservação da via e o dano sofrido. A apresentação de orçamentos idôneos e compatíveis entre si é suficiente para comprovar os danos materiais, sendo dispensável excessivo rigor formal quanto à necessidade de nota fiscal, especialmente em casos de reparo emergencial do veículo. Configura dano moral indenizável a recusa injustificada da concessionária em ressarcir os prejuízos causados ao usuário, obrigando-o a buscar a tutela judicial para obter o ressarcimento devido. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. O quantum indenizatório a título de danos morais deve ser fixado em R$ 3.000,00, considerando a gravidade do dano, a extensão do prejuízo, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar a vítima sem provocar enriquecimento indevido. Apelo provido para condenar a ré ao pagamento de R$ 595,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais, com inversão dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Recurso provido.